Tribunal: TJBA
Processo: 8003340-95.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003340-95.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIO JOSE CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXIGÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A MATÉRIA. TESE VINCULANTE QUE DISPENSA A COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO-MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA CARACTERIZADA PELA CONTRATAÇÃO NULA COM IDOSO ANALFABETO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PELA VIA RECURSAL INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCRASTINATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A em face do acórdão de ID 102886082, proferido por esta Segunda Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito e determinou a restituição em dobro dos valores descontados da verba alimentar de consumidor idoso e analfabeto, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que a condenação à repetição dobrada do indébito exigiria a demonstração inequívoca de má-fé ou conduta dolosa, o que não teria ocorrido no caso concreto. Aduz, ainda, que a decisão colegiada teria ignorado as balizas do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pugnando pelo acolhimento do recurso para que a restituição ocorra na forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em verificar: a) se houve omissão no acórdão embargado quanto aos requisitos legais para a repetição do indébito em dobro, especificamente sobre a necessidade de prova da má-fé;
b) se o julgado aplicou corretamente a tese vinculante fixada no Tema 929 do STJ;
c) se a insurgência recursal visa, em verdade, o rejulgamento da lide diante do inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Inexistência de omissão no julgado, uma vez que o acórdão embargado de ID 102886082 enfrentou a matéria. Restou consignado que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando a cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929.

5.
O aresto consignou expressamente que a celebração de contrato com consumidor hipervulnerável (idoso e analfabeto) sem a observância das formalidades prescritas no art. 595 do Código Civil, constitui, por si só, violação aos deveres de informação e a boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme a novel interpretação do art. 42, do CDC, empreendida pelo STJ.

6.
O marco temporal de modulação fixado pela Corte Superior (30/03/2021) foi devidamente observado, visto que os descontos na conta bancária do embargado iniciaram-se em maio de 2025, atraindo a incidência da tese vinculante sobre a obrigatoriedade da repetição dobrada independentemente de má-fé.

7.
A pretensão do banco embargante revela nítido propósito de rediscussão do mérito da causa, visando a prevalência de sua interpretação particular sobre a sistemática da restituição do indébito, o que é manifestamente incabível na estreita via dos aclaratórios. Descabe a aplicação da sanção processual, uma vez que a aplicação da multa por embargos protelatórios é medida excepcional que pressupõe o dolo inequívoco da parte de retardar a marcha processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão de ID 102886082 em seus integrais termos.

9. Tese de julgamento:
"Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, devem ser rejeitados os embargos de declaração que buscam a mera rediscussão de matéria já decidida, especialmente quando o acórdão aplica fundamentadamente precedente vinculante do STJ sobre a desnecessidade de comprovação da má-fé para a restituição em dobro do indébito".

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação nº
8003340-95.2025.8.05.0138
, em que figuram como embargante e embargado as partes acima nominadas.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.